Tribunal: TJDFT
Processo: 0706621-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706621-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MAYANA DE SOUZA NASCIMENTO AGRAVADO: ISAQUE RODRIGUES DA COSTA DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0708141-19.2019.8.07.0005 - id 83694329) que, em cumprimento de sentença de alimentos e honorários de sucumbência, exigiu o recolhimento de custas relativas a estes, por pertencerem ao advogado, que não é beneficiário da justiça gratuita concedida à constituinte. Defende, em suma, ser indevida a exigência do pagamento de custas. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. O crédito assegurado na sentença (alimentos e verbas de sucumbência) está sendo executado exclusivamente pela agravante, que tem legitimidade concorrente para exigir os honorários de sucumbência e que usufrui dos benefícios da gratuidade. Em caso análogo, decidiu a Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVAS À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese consiste em examinar a necessidade de recolhimento, pelo advogado do credor, das custas processuais na fase de cumprimento da sentença. 2. O art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB) prevê que o advogado tem pretensão própria para requerer o cumprimento da sentença em relação aos seus honorários, podendo, para tanto, exercer essa faculdade de modo autônomo. 2.1. Assim, tanto o credor principal pode requerer o valor integral do crédito, com a inclusão do montante dos honorários, quanto poderá haver, como já dito, o exercício da pretensão insatisfeita diretamente pelo advogado. 3. No caso, uma vez que o credor principal se encontra dispensado do recolhimento das custas judiciais, por força da gratuidade de justiça, e, diante da faculdade que lhe foi concedida para requerer todo o crédito, não pode ser submetido à exigência do pagamento de custas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar a reforma da decisão impugnada, com o afastamento da exigência, à advogada da credora, do recolhimento do valor referente às custas processuais relativas à fase de cumprimento da sentença. (3a T. Cível, ac. 1.268.096, Des. Álvaro Ciarlini, julgado em 2020). 3. Suspendo liminarmente a decisão impugnada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 23.04.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR